Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. CONSULTA NÃO UTILIZADA. POSSIBILIDADE. PRAZO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE.
1 – Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. “Teimosinha”. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade
2 – SISBAJUD. Pesquisa recente. A despeito de a última consulta via SISBAJUD ter sido realizada há pouco tempo, é possível a reiteração da pesquisa por meio da funcionalidade "teimosinha", ainda não utilizada. (Acórdão 1752931, 07417535520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível).
3 – Renovação de diligência. “Teimosinha”. Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
ic